Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730292-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA GONCALVES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante (ID 242398672 do processo n. 0703404-94.2020.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 74352787), o recorrente explica que, na ação coletiva que deu origem à execução, a sentença julgou procedente o pedido “para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130/2012, acrescido do adicional pelo serviço extraordinário (50% sobre a hora normal) e do adicional noturno (25%), nos termos dos artigos 84 e 86 da LC 840/11”. Alega ter cumprido a obrigação até julho de 2024, quando entrou em vigor a Lei Distrital n. 7.481/2024. Sustenta que, com a publicação da referida lei, a remuneração da Carreira da Polícia Penal foi transformada em subsídio, razão pela qual, no seu entendimento, a "hora extra noturna" (25a hora) foi absorvida pelo subsídio instituído nova legislação. Entende que a "hora extra noturna" (25a hora) está “incluída no subsídio que atualmente remunera a carreira, não podendo ser a ele acrescida, mesmo em relação aos servidores que cumprem jornada em regime de plantão. E, no caso específico, por se tratar de parcela cujo pagamento dependia do efetivo cumprimento da escala de plantão, sem a conotação de vantagem pessoal, não há que se cogitar de decesso remuneratório a ensejar a complementação prevista no art. 4o. § 1o, da Lei n. 7.481, de 26 de março de 2024”. Ressalta que, em razão do regime de subsídio e do pagamento em parcela única instituídos pela Lei Distrital n. 7.481/2024, “não há que se falar em pagamento de quaisquer adicionais, muito menos de adicional noturno e de adicional extraordinário decorrente de adicional noturno ou hora ficta noturna”. Menciona precedentes do TJDFT que considera favoráveis a sua tese. Transcreve trecho de parecer elaborado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Afirma que o exequente, ora agravado, pretende alterar o título exequendo, que não tratou da Lei Distrital n. 7.481/2024. Aduz que o exequente, ora agravado, deveria buscar a tutela jurisdicional por meio do ajuizamento de ação de conhecimento. Argumenta que não há direito adquirido à forma de composição da remuneração desde que se respeite a garantia constitucional de irredutibilidade, o que, em suas palavras, foi assegurado no art. 4o da Lei Distrital n. 7.481/2024. De forma subsidiária, defende que, ainda que se entendesse pela manutenção da hora extra considerada a duração da hora extra noturna, com período reduzido de minutagem, a decisão agravada deveria ter excluído o pagamento do adicional noturno incidente sobre essa mesma hora extra, como ocorria antes da reestruturação do subsídio. Salienta que a hora extra, se mantida depois do subsídio, não deveria ser acrescida também do valor do adicional noturno. Busca atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Não houve recolhimento de preparo, em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. Ainda que sejam relevantes os argumentos apresentados na peça recursal, não se constata, neste momento, risco de dano capaz de autorizar o deferimento do pedido de efeito suspensivo. A decisão agravada estabeleceu expressamente que a ordem de cumprimento da obrigação de fazer está condicionada à preclusão da matéria debatida. As condições necessárias para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação dos efeitos da tutela recursal para são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora